Tribunal: TJDFT
Processo: 0740289-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INQUÉRITO POLICIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME CONTRA A HONRA. INJÚRIAS PRATICADAS PELA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS EM FAVOR DA EX-CÔNJUGE. PROIBIÇÕES DE CONTATO E APROXIMAÇÃO, COM FIXAÇÃO DE DISTÂNCIA MÍNIMA. DESNECESSIDADE DO DISTANCIAMENTO FÍSICO. RISCO NÃO DEMONSTRADO. SUFICIÊNCIA DA PROIBIÇÃO DE CONTATO POR QUALQUER MEIO. OFENSAS MORAIS PRATICADAS POR APLICATIVOS DE MENSAGENS. ORDEM CONCEDIDA.
1. As medidas protetivas de urgência, previstas na Lei 11.340/06, intitulada Lei Maria da Penha, têm natureza cautelar, e foram instituídas para proteger a mulher vítima das mais variadas formas de violência doméstica previstas no art. 7o do referido diploma legal, razão pela qual se justificam quando demonstrada situação de risco atual e concreta que recomende sua imposição e manutenção.
2. No caso, tratando-se de supostos crimes contra honra – injúria - praticados por intermédio de mensagens escritas trocadas em aplicativos de mensagens, em conversas relacionadas a questões relacionadas à guarda e custeio das despesas dos filhos, bem como acerca de partilha patrimonial, a manutenção da proibição de contato imposta ao investigado se mostra suficiente para resguardo da integridade psicológica da vítima.
3. Ordem concedida.